Tribunal: TJES
Processo: 5017167-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017167-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ECLEIDE DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017167-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADA: ECLEIDE DE SOUZA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. FIXAÇÃO E LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual ajuizada por ECLEIDE DE SOUZA SILVA, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário e a abstenção de negativação, sob pena de multa diária de R$ 200,00, além de inverter o ônus da prova. O agravante sustenta a regularidade da contratação, a inadequação das astreintes e a exorbitância do valor fixado, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, mas deferido parcialmente efeito ativo para limitar o valor máximo da multa ao montante do empréstimo discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos e a abstenção de negativação; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é adequada e proporcional, bem como se deve ser limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais se evidenciam quando a controvérsia recai sobre descontos incidentes em benefício previdenciário de natureza alimentar.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável impor ao consumidor a produção de prova negativa acerca da inexistência do débito.

A jurisprudência reconhece que, em demandas que discutem possível fraude em empréstimo consignado, é legítima a suspensão liminar dos descontos quando presentes elementos mínimos de verossimilhança, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor e do risco de dano de difícil reparação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de sua atividade, por se tratar de fortuito interno, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.199.782/PR.

O poder geral de cautela autoriza a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos dos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, possuindo as astreintes caráter coercitivo e não compensatório.

O valor da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a natureza da obrigação, a relevância do bem jurídico tutelado e a capacidade econômica do devedor, não podendo ser irrisório a ponto de esvaziar sua função coercitiva.

A fixação da multa diária em R$ 200,00 mostra-se adequada ao caso concreto, mas é pertinente a estipulação de limite máximo correspondente ao valor do empréstimo questionado, a fim de evitar onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de irregularidade na contratação e risco de dano à verba de natureza alimentar.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato impugnado, não se podendo exigir do consumidor a produção de prova negativa.

A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para assegurar o cumprimento da decisão, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitida a estipulação de limite máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, II, 536, §1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; TJES, AI nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 19/04/2017; TJES, AI nº 011199002780, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 17/01/2020; TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08/10/2020; TJES, AI nº 013199000830, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01/10/2020; TJMG, AI nº 1.0000.22.270052-8/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 24/05/2023; TJMS, AI nº 1418062-30.2022.8.12.0000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 10/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017167-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADA: ECLEIDE DE SOUZA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, proferida nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por
ECLEIDE DE SOUZA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário e a abstenção de negativação, sob pena de multa diária de R$ 200,00, além de determinar a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em resumo, que: i) os contratos são regulares e os descontos legítimos; ii) é incabível a aplicação de astreintes no caso concreto; iii) o valor da multa fixada é exorbitante, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido ou limitado.

Diante disso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada.

Por meio da decisão de ID 16420397, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, mantendo-se a suspensão dos descontos por envolver verba de natureza alimentar. Todavia, foi deferido em parte o efeito ativo apenas para fixar o limite máximo da multa cominatória ao valor da importância do empréstimo questionado.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão prolatada pelo MM. Juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada:

"DEFIRO a tutela de urgência vindicada. A um, porque em atenção às diretrizes consumeristas, se imporia à demandada, a prova da existência do contrato, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual. A dois, porque caberá à ré, demonstrar a pertinência dos descontos objeto da lide, pois as asseverações exordiais deverão ser devidamente ilididas pela ré, impondo neste estágio, o acatamento do pleito antecipatório. A três, porque a urgência resta evidenciada, pois o benefício recebido pela parte autora, se reveste de caráter alimentar.

(...)

Destarte, com alicerce no art.300 do Código de Processo Civil, pela presença das condicionantes inerentes ao instituto, conforme fundamentado acima, que me convence do perigo de dano, DETERMINO que a ré, se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora junto ao INSS (benefício n 204.981.105-0).

Determino ainda, que a RÉ se abstenha de proceder, eventual negativação, sobre o CPF da Autora, vinculado ao débito discutido nestes autos, ou caso já tenha negativado, que retire imediatamente o nome e CPF da Autora dos bancos de dados dos maus pagadores (Serasa, SPC,) ou outro meio de banco de informações que tragam prejuízo para autora), sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC."

Assim, entendo que, estando em discussão judicial a validade de determinada operação bancária, revela-se prudente a manutenção da tutela de urgência estabelecida na origem, em especial, por a discussão envolver verba de natureza alimentar (benefício previdenciário).

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos é o posicionamento externado por esta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

Sigo, então, ao enfrentamento do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por eventual descumprimento da liminar em primeira instância. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal, a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para a Agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento se mostra razoável frente ao contexto da presente demanda e à natureza da obrigação.

Entendo que “[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Por fim, “[...] pertinente se mostra a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.270052-8/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 24/05/2023, DJ 25/05/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO AGIBANK S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar em parte a decisão agravada e
fixar o limite máximo da multa cominatória
ao valor da importância do empréstimo questionado nos autos de origem, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.